Tribunal: STF
Processo: ARE 1528944
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2):



    “EXECUÇÃO - Desapropriação indireta - Alegação de precatório pago a maior, em ação de indenização anteriormente ajuizada-Cômputo de juros moratórios durante a moratória prevista no art. 78, do ADCT e inconstitucionalidade da aplicação de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios (art. 100, § 5.°, da CF) - Inadmissibilidade - Ofensa à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e a segurança jurídica - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de extinção, nos termos do art. 794, I, do Cód. de Proc. Civil, mantida - Recurso improvido - Incabível discutir a respeito de normas supervenientes se o débito já está quitado, de molde, portanto, a prevalecer a legislação vigente à época em que foi fixado o valor a ser pago e os cálculos homologados.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da CF e art. 78 do ADCT. 



    Nas razões recursais, requer (eDOC 26, p. 18): 



    “seja reconhecida a nulidade do acórdão de 17/03/2015, de julgamento da apelação, por violação do disposto no art. 97 da Constituição Federal, com devolução dos autos ao TJSP para que o órgão fracionário — 11a Câmara de Direito Público —, caso continue convencido de que os juros compensatórios não devem ser interrompidos, suspenda o julgamento da apelação e remata os autos ao órgão especial do TJSP para julgamento do incidente referente ao art. 78 do, ADCT, ou então para que o próprio STF dê provimento ao recurso extraordinário e reforme o acórdão de 17103/2015, para que seja determinada a interrupção dos juros compensatórios no dia 13109/2000 e a suspensão dos juros moratórios entre essa data e as datas de vencimento das dez parcelas anuais da moratória, e finalmente para que seja reconhecida a existência do excesso de execução,”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido pela Turma Julgadora (eDOC 16, p. 3-6)



    “A própria demandante, ora recorrente, anunciou o pagamento da indenização, mas pleiteia o refazimento dos cálculos, com cômputo de juros moratórios durante a moratória prevista no art. 78, do ADCT e inconstitucionalidade da aplicação de juros moratórios e devolução dos valores pagos a maior.



    Ressalte-se, incabível discutir a respeito de normas supervenientes se o débito já está quitado, devendo, portanto, prevalecer a legislação vigente à época em que foi fixado o valor a ser pago. 



    Expedido o precatório, não há se falar em alteração nos critérios dos cálculos efetuados.



    (...)



    Também, não merece prosperar o pleito de repetição do indébito, ao argumento de afronta à jurisprudência do STF, bem como pela inobservância da Súmula Vinculante n.° 17.



    No presente caso, iniciada a execução, foi expedido oficio n.° EP-14178, em 18.06.1997, referente ao processo n.° EP 842/97/04 (fls. 144). Em 09.05.2013, a Diretoria de Execução de Precatórios comunicou, por ofício, os pagamentos efetuados no precatório, realizado depósito judicial em 03.06.2013 (fls. 390 e 391/392). 



    Assim, não há se falar em revisão da matéria, pena de ofensa a coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente